Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1085. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES.DANO MORAL. INEXISTENTE.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, não servindo ao propósito de modificação da sentença recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido.
2. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos podem ser descontados em conta-corrente ou de conta-salário não necessitando observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento).
2.1. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)
3. O princípio do Pacta sunt Servanda consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes, ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes.
3.1. No caso específico dos autos, inexistem vícios no contrato e os descontos em conta observam o estabelecido no pacto firmado pelas partes, não havendo que se falar em limitação ou ilegalidade. Precedentes.
4. Não há que se falar em dano moral, porquanto os contratos celebrados estão dentro das bases da boa-fé contratual e foram livremente pactuados entre as partes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.